Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelas declarações do usuário na delegacia, sendo inviável a absolvição.
2. O conjunto probatório é firme e robusto no sentido de que a droga apreendida era destinada à traficância, o que torna inviável a sua absolvição pelo princípio da insignificância. 1.1. O reconhecimento da atipicidade da conduta delitiva com fundamento no princípio da insignificância não é admissível em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, pois trata-se de delito de perigo abstrato, cujos objetivos jurídicos tutelados são a segurança pública e a paz social, irrelevante, pois, a quantidade da droga apreendida. (STJ - HC 336.795/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).
3. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, uma vez que o tráfico de drogas ocorreu nas proximidades de estabelecimento de ensino, conforme o depoimento dos policiais, que possui presunção de veracidade.
4. Ações penais, ainda que ausente o trânsito em julgado, podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a desconfigurar o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 para o reconhecimento da causa de diminuição de pena.
5. Recurso conhecido e não provido.